Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-24
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michael Fernandes de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT (Dr. Roger Augusto Bim Donega).
Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
Afirmam que a vítima não sofreu qualquer lesão corporal, enquanto o paciente sofreu lesões decorrentes provocados pela pretensa vítima.
Verberam que o paciente é possuidor de bons predicados, sendo genitor de uma criança e exercendo atividade laboral lícita.
Assim, afirmam que há dúvidas quanto à materialidade, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente e a gravidade concreta da conduta.
Apontou-se que:
“(...) Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, eis que o acusado vem reiteradamente agredindo a vítima. (...)
Além disso, o acusado possui antecedentes criminais, sendo dos processos no8485- 65.2018.811.0037 e Proc. no 0008485-65.2018.11.0037 que estão em andamento, e são delitos da mesma natureza, o que evidencia que não é a primeira vez que o acusado pratica violência doméstica.”
Ademais, a alegada negativa de autoria não comporta análise na via eleita, porquanto demandaria dilação probatória, incompatível com o rito sumário.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista